Tribunal: TJMT
Processo: 1009589-41.2024.8.11.0045
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009589-41.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRENTE), JANE GUIMARAES DA SILVA - CPF: 050.976.159-30 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARACAO E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que, por unanimidade, Negou Provimento ao recurso inominado interposto pela Embargante, via de consequência, manteve a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, nos termos do voo do Relator.

Em suas razões, a embargante alega existência de omissão e contradição no acórdão, sustentando que o julgado não se manifestou sobre todos os fundamentos da petição inicial, bem como que a decisão não está de acordo com os fatos e provas dos autos, além disso, o acordão afirma ausência de renovação contratual, mas não esclarece o que seria renovação. Desse modo, o caso seria semelhante ao tratado no Tema 551 do STF (RE 1.066.667/MG), que reconheceu como renovações os contratos consecutivos distintos e que a legislação estadual seria inconstitucional.

A embargada, nas contrarrazões, pugna pela improcedência dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1009589-41.2024.8.11.0045

Classe CNJ

1689

Origem:

Segundo Juizado Especial de Lucas do Rio Verde/MT

Embargante(s):

Jane Guimarães de Silva

Embargado(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/10/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso em análise, não se vislumbra a existência de qualquer vício a ser sanado por meio dos presentes embargos declaratórios.

O acórdão manifestou-se de forma inequívoca ao analisar a questão central do recurso, qual seja a legalidade das contratações temporárias realizadas pelo Estado de Mato Grosso e o consequente direito ou não ao recebimento do FGTS.

Conforme consta expressamente no acórdão, a parte autora foi contratada temporariamente em dois períodos distintos: de 08 a 12/2021 e de 02 a 12/2023, totalizando 16 meses de contratação, não havendo extrapolação do prazo máximo previsto na legislação estadual, que era de 12 meses, prorrogáveis por igual período (24 meses no total).

A embargante alega contradição quanto ao conceito de "renovação contratual", sustentando que contratos consecutivos distintos configurariam renovação, conforme entendimento do STF no Tema 551. Contudo, não há contradição no acórdão, que foi claro ao analisar que, no caso concreto, houve duas contratações distintas, com intervalo entre elas, não configurando continuidade contratual que pudesse caracterizar desvirtuamento da contratação temporária.

O acórdão expressamente consignou que "
não há razão para o reconhecimento da unicidade contratual e a consequente declaração de nulidade das contratações, considerando que houve lapso entre as datas de exercício de 2021 a 2023, não podendo ser reconhecido vínculo de continuidade entre ambas
".

Quanto à alegação de que o acórdão não se manifestou sobre todos os fundamentos da petição inicial, observo que não é necessário que o julgador se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas apenas sobre aqueles suficientes para fundamentar sua decisão, conforme entendimento consolidado do STJ.

No que se refere à suposta semelhança com o caso tratado no Tema 551 do STF, o acórdão não incorreu em omissão, pois analisou a situação fática específica dos autos, verificando que as contratações da embargante não ultrapassaram o prazo legal e não configuraram desvirtuamento da contratação temporária.

A tese firmada no Tema 551 do STF estabelece que "
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".

No caso em análise, não houve comprovação de desvirtuamento da contratação temporária, pois as contratações respeitaram o prazo máximo previsto em lei e não foram caracterizadas por sucessivas e reiteradas renovações que pudessem configurar burla ao concurso público.

Por fim, quanto à alegação de inconstitucionalidade da legislação estadual, trata-se de matéria que não foi objeto específico do recurso inominado e que, ademais, não pode ser analisada em sede de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

No caso, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Todavia, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém, rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025